Tribunal: CARF
Processo: 11234.721503/2023-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RGPS - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA E EXAUSTIVA.
Municípios não detêm a capacidade de alterar o regramento de custeio do RGPS por intermédio de legislação própria, sob pena de afronta à Carta Magna. Somente as parcelas expressamente previstas em lei não se sujeitam à incidência previdenciária e podem ser excluídas do salário-de-contribuição para fins de apuração da base de cálculo correspondente, desde que sejam atendidas todas as condições legais e sua correspondente regulamentação.
PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ÔNUS DA PROVA.
As alegações genéricas trazidas pelo Sujeito Passivo acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria, não comporta acolhimento, uma vez que não se desincumbiu de seu ônus probatório de que tais valores compuseram a base de cálculo do lançamento tributário.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2% (grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo Decreto 6.042/2007. A alíquota GILRAT/SAT aplicável é aquela atribuída à atividade na qual se encontram o maior número de segurados empregados ou trabalhadores avulsos. Cabe ao contribuinte apresentar provas que contradigam as informações prestadas por ele mesma no preenchimento da GFIP.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.721503/2023-90
ACÓRDÃO
2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CRATEUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RGPS - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES. EXCLUSÃO
LEGAL EXPRESSA E EXAUSTIVA.
Municípios não detêm a capacidade de alterar o regramento de custeio do
RGPS por intermédio de legislação própria, sob pena de afronta à Carta
Magna. Somente as parcelas expressamente previstas em lei não se
sujeitam à incidência previdenciária e podem ser excluídas do salário-de-
contribuição para fins de apuração da base de cálculo correspondente,
desde que sejam atendidas todas as condições legais e sua correspondente
regulamentação.
PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ÔNUS DA
PROVA.
As alegações genéricas trazidas pelo Sujeito Passivo acerca da não
incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis
à aposentadoria, não comporta acolhimento, uma vez que não se
desincumbiu de seu ônus probatório de que tais valores compuseram a
base de cálculo do lançamento tributário.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721503/2023-90
2
ALÍQUOTA
GILRAT/SAT/RAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Sobre os órgãos da administração pública em
geral, incide a alíquota de 2% (grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no
3048/99, na redação dada pelo Decreto 6.042/2007. A alíquota
GILRAT/SAT aplicável é aquela atribuída à atividade na qual se encontram o
maior número de segurados empregados ou trabalhadores avulsos. Cabe
ao contribuinte apresentar provas que contradigam as informações
prestadas por ele mesma no preenchimento da GFIP.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 5 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721503/2023-90
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Trata-se de Autos de Infração lavrado em face da Municipalidade que tem por
objeto as contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos servidores, contratados e comissionados, agentes políticos e aos contribuintes
individuais das categorias de autônomos, vinculados ao Município, no período de 01/2020 a
12/2020.
Foram lavrados 03 (três) Autos de Infração:
(i) Contribuição previdenciária da empresa e do empregador (Patronal/SAT) (fls. 02
a 10);
(ii) Contribuição previdenciária dos segurados empregados e contribuintes
individuais (fls. 12 a 18);
(iii) Multas previdenciárias (fls. 20 a 22).
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 24 a 42), foram constatadas as seguintes
infrações, que deram ensejo à lavratura dos Autos de Infração objeto deste processo
administrativo:
PRIMEIRA
PARTE
-
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR
5.2 Nessas contas constam registrados serviços prestados por contribuintes
individuais das categorias de autônomos ao município sem que este tenha
declarado esses trabalhadores em GFIP. Tal fato evidenciou a omissão de fatos
geradores da contribuição social previdenciária da empresa e do segurado.
5.3 Por se tratar de órgão do poder público, considerou-se ocorrido o fato gerador
da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos no mês em que
foram creditadas as remunerações aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestaram serviços. A remuneração foi considerada creditada quando da
liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do reconhecimento
da despesa (Art. 52, § 2o, da Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009). Ressalta-
se que este regramento se aplica a todos os empenhos liquidados a contribuintes
individuais relacionados no presente relatório.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721503/2023-90
4
(...)
6. INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO - AUTÔNOMOS
6.2 Durante o procedimento fiscal, foram detectadas omissões nas declarações
relacionadas às remunerações de segurados contribuintes individuais, conforme
discriminado
em
planilha
demonstrativa
(Planilha
Demonstrativa
dos
Contribuintes Individuais apurados no SIM X GFIP Declarada), anexo II do presente
relatório fiscal. De fato, as remunerações (bases de cálculo) apuradas pela
fiscalização, oriundas de serviços prestados por autônomos, registradas em Notas
de Empenho - NE, deixaram totalmente de ser inseridas no documento
declaratório (GFIP) entregue à Receita Federal do Brasil.
6.3 Constitui-se o crédito tributário de ofício, através deste lançamento, no valor
de R$ 157.544,83 (Cento e Cinquenta e Sete Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro
Reais e Oitenta e Três Centavos), valor originário, que será acrescido de juros
Selic e multa de ofício de 75%, sendo que, caso seja efetuado o pagamento no
prazo de 30 dias, contados da ciência, será concedida redução de 50% da multa
de ofício e de 40% se requerer parcelamento convencional no mesmo prazo,
devendo o contribuinte, para isso, dirigir-se à Unidade de Atendimento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujo endereço consta no relatório
denominado Orientações ao Sujeito Passivo.
(...)
7. EM RELAÇÃO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
7.2 Com efeito, o exame das folhas de pagamentos e seus resumos apresentadas
e dos empenhos informados no SIM referentes aos lançamentos registrados
nessas contas de despesas revelou a existência de prestação de serviços
remunerados por segurados empregados, prestados ao Município de Crateús e,
portanto, sujeitos a incidência de contribuição previdenciária patronal.
7.3. De fato, o MUNICÍPIO DE CRATEÚS, declarou em GFIP a categoria de
segurados 1,12, 19 e 20 que são empregados; demais agentes públicos; agente
político e servidor público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão,
servidor público ocupante de cargo temporário, respectivamente.
7.4 Verificada a compatibilidade das folhas contabilizadas no SIM com as folhas
apresentadas em mídia digital no formato PDF, comparamos essas bases de
cálculo constantes com os valores declarados em GFIP, levando à tributação, a
diferença entre o valor apurado como Base de Cálculo nas folhas e o valor
efetivamente declarado em GFIP.
8. INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE RUBICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS A
TRIBUTAÇÃO (FOLHAS DE PAGAMENTO)
8.1 NO ANEXO III, "PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SEGURADOS EMPREGADOS
APURADOS NAS FOLHAS APRESENTADAS X GFIP DECLARADA", na coluna "4"
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721503/2023-90
5
nominada DIFERENÇA DE BASES APURADAS, encontram-se apuradas as BASES DE
CÁLCULO do GILRAT. A contribuição patronal, GILRAT, referentes a essas rubricas,
a alíquota de 2%, pode ser observado no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
correspondente.
(...)
SEGUNDA
PARTE
-
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS
9. DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
(...)
9.2 Nessas contas constam registrados serviços prestados por contribuintes
individuais das categorias de autônomos ao município sem que este tenha
declarado esses trabalhadores em GFIP. Tal fato evidenciou a omissão de fatos
geradores da contribuição social previdenciária dos segurados.
9.3 Da apuração dos valores liquidados para contribuintes individuais da categoria
de autônomo (13), comparamos os mesmos com os valores declarados em GFIP,
constatando que: a) Em relação aos contribuintes individuais, categorias 13 da
GFIP, o órgão deixou de declarar todos os segurados relacionados nos
documentos comprobatórios (Anexos I) no exercício de 2020.
10. DOS SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS A TRIBUTAÇÃO
(...)
10.3 Verificada a compatibilidade das folhas contabilizadas no SIM com as folhas
apresentadas em mídia digital no formato PDF, comparamos essas bases de
cálculo constantes com os valores declarados em GFIP, levando à tributação, a
diferença entre o valor apurado como Base de Cálculo nas folhas e o valor
efetivamente declarado em GFIP.
(...)
TERCEIRA PARTE - AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS
RELATÓRIOS ESPECÍFICOS DE CADA AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
(...)
O órgão foi fiscalizado em procedimento fiscal anterior, conforme demonstrativo
abaixo, estando os autos de infração emitidos, já transitados em julgados o que
será fator de REINCIDÊNCIA para todos os autos emitidos nesta ação fiscal.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721503/2023-90
6
INFRAÇÃO: FALTA DE ARRECADAÇÃO PELA EMPRESA DAS CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS E DO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL A SEU SERVIÇO (AIOA FUND LEGAL 59).
(...)
12.4 A auditoria apurou os valores contratados com contribuintes individuais das
categorias de autônomos através da contabilidade do órgão, inclusive com o valor
do desconto da contribuição do segurado, nos casos em que esse desconto foi
efetivamente realizado. A auditoria calculou o valor da contribuição devida pelo
segurado (11% sobre a remuneração para autônomo, (limitado ao teto de
contribuição) e comparou esse valor devido com os valores efetivamente
descontados pelo órgão. Desse exame ficou constatado que o órgão deixou de
descontar a contribuição de diversos segurados, conforme planilha anexa (Anexo
IV).
12.5 Tais valores não foram efetivamente descontados dos segurados, tampouco
repassados à Previdência Social, descumprindo, assim, o contido na alínea "a",
inciso I, do art. 30 da Lei 8.212/91.
(...)
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA CRITÉRIOS DE GRADAÇÃO DA
MULTA
Verificada as circunstâncias agravantes acima especificadas, a auditoria aplica a
multa em seu valor mínimo, multiplicado por 03 (três), conforme dispõe o Art.
292 do Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
combinado com os artigos 483 e 485 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de
novembro de 2009 da seguinte forma:
(...)
Da Impugnação
Cientificado dos Autos de Infração na data de 23/08/2023, conforme termo de
ciência por abertura de mensagem (fl. 258), a Municipalidade apresentou Impugnação (fls. 262 a
292), na data de 20/09/2023 (fl. 260), na qual alegou, em breve síntese:
(i) Em relação a contribuinte individual: Contribuintes individuais lançados de forma
equivocada – Auxílio financeiro a profissionais oriundos do programa mais médicos
destinados ao custeio de alimentação e hospedagem, amparados pela Lei Municipal
no 397/2015. Não se trata de remuneração pelos serviços prestados, mas sim
ressarcimento de custeio de alimentação e hospedagem.
(ii) Não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis à
aposentadoria;
(iii) Possibilidade de revisão do lançamento;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721503/2023-90
7
(iv) Em relação ao GILRAT: Pugnou pelo enquadramento em grau de risco leve,
confirmando seu recolhimento em 1% sobre o total da remuneração paga devida ou
creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a título de contribuição ao GILRAT.
(v) Do caráter confiscatório da multa de ofício, pugnando pela redução ao
percentual de 2%.
Da decisão em primeira instância
A 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS – DRJ01, em sessão realizada em 17/04/2024, por meio do acórdão no 101-027.108
(fls. 300 a 329), julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se o crédito
tributário, cujo acórdão restou assim ementado (fls. 300 e 301):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RGPS - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES. EXCLUSÃO LEGAL
EXPRESSA E EXAUSTIVA. ÔNUS DA PROVA.
Municípios não detêm a capacidade de alterar o regramento de custeio do RGPS
por intermédio de legislação própria, sob pena de afronta à Carta Magna.
Somente as parcelas expressamente previstas em lei não se sujeitam à incidência
previdenciária e podem ser excluídas do salário-de-contribuição para fins de
apuração da base de cálculo correspondente, desde que sejam atendidas todas as
condições legais e sua correspondente regulamentação.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721503/2023-90
8
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário
a prova correspondente. A simples alegação contrária a ato da administração,
sem carrear aos autos provas documentais, não desconstitui o lançamento.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive aqueles recebidos a título de gratificações.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei no 8.212/1991 não integram o salário-de-contribuição.
Impossibilidade de analisar a incidência de contribuições previdenciárias sobre
verbas trabalhistas supostamente pagas quando, na constituição do crédito
previdenciário, a autoridade fiscal não as segrega devido a não apresentação das
folhas de pagamentos analíticas pelo sujeito passivo.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi alterada
de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da
edição do Decreto 6042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do
Regulamento da Previdência Social. Inexiste, no período do lançamento, norma
que permita a redução da alíquota.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido
de diligência.
Do Recurso Voluntário
Cientificada do acórdão proferido pela DRJ na data de 02/05/2024, conforme termo
de ciência por abertura de mensagem – intimação (fl. 336), a Municipalidade interpôs Recurso
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721503/2023-90
9
Voluntário (fls. 340 a 365), na data de 27/05/2024 (fl. 338), no qual se limita a repisar os mesmos
fundamentos expostos na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende às demais questões de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da incidência de contribuições previdenciárias: Programa Mais Médicos
A Municipalidade, ora recorrente, repisando os mesmos argumentos apresentados
na impugnação, aduz que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
“auxílio financeiro a profissionais oriundos do programa mais médicos destinados ao custeio de
alimentação e hospedagem”, amparado Lei Municipal no 397/2015.
No que tange a tais alegações, uma vez que amplamente enfrentada pela primeira
instância, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos
termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do
seguinte excerto (fls. 321 a 324):
Inicialmente, cabe esclarecer que, o que define a classificação remuneratória da
parcela salarial não é o seu nome, mas a sua natureza. Basta que o objeto da
prestação represente uma vantagem econômica obtida em razão da relação de
trabalho, sem a qual, para alcançá-la, teria o obreiro que arcar com o respectivo
ônus, que se estará diante de verba salarial.
Assim, no sentido de delimitar o alcance das rubricas que deixariam de compor o
salário de contribuição, a lei de custeio da Seguridade Social (Lei 8.212/91)
arrolou, por meio do art. 28, § 9°, uma série de verbas sobre as quais não incidem
a espécie de tributo em análise, em geral, devido à ausência de natureza
remuneratória da paga, seja por sua natureza indenizatória, seja por disposição
expressa de lei, ou ainda em razão de serem pagas para o próprio exercício do
trabalho.
Para que determinada importância auferida pelo segurado empregado não esteja
sujeita à tributação, ou não apresentará feição remuneratória – logo, fora da
hipótese de incidência de que trata o art. 22, I, e II e art. 28, I, ou restará
contemplada no rol do art. 28, §9° da Lei no 8.212/91.
É de se ressalvar também que, em se tratando de ente da federação, eventual lei
municipal que disponha sobre o pagamento de tais verbas assume relevância
unicamente para os efeitos trabalhistas advindos da relação jurídica laboral entre
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721503/2023-90
10
o ente público e seus servidores (em sentido lato), mas não tem o condão de
afastar a verba do conceito de salário-de-contribuição.
Importa lembrar que o país está organizado sob a forma de uma República
Federativa, cujos princípios estão basicamente estabelecidos pelos artigos 1o ao
4o da Constituição Federal, cabendo, entretanto, ao artigo 18 estabelecer a
independência dos entes federativos:
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.
(...).
Assim, a organização político-administrativa é exercida pelas três esferas de
poder, cada uma delas com competências próprias, sendo que, em relação à
União e ao direito do trabalho e à Previdência Social (ou, de forma mais
abrangente, a Seguridade Social), destaca-se:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho;
(...).
XXIII - seguridade social;
(...).
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar
sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
Ainda neste mesmo contexto – do Estado Nacional organizado na forma de
República Federativa – o sistema legislativo impõe que as leis federais são válidas
em todo o território nacional; as estaduais, no âmbito territorial do respectivo
ente, e, finalmente, as municipais, no âmbito dos Municípios.
Conforme preceitua o art. 149 da Constituição da República Federativa do Brasil, a
competência para instituir contribuições sociais é exclusiva da União, de sorte que
apenas a ela compete a legislar sobre a matéria, não podendo fazê-lo outro ente
da federação. A estes cabe tão somente instituir contribuições – e, portanto,
legislar sobre a matéria – para o custeio de seus regimes próprios de previdência
(art. 149, §1o, da CRF/88).
Em síntese, à União compete legislar privativamente sobre seguridade social (art.
22, XXIII, da CRF/88). Já a competência legislativa sobre previdência social é
concorrente, cabendo à União, entretanto, a edição de normas gerais (art. 24, XII
e §1o, da CRF/88).
É justamente por isso, que a Previdência Social é regida, no âmbito federal, pela
Lei no 8.212/1991, denominada “Lei Geral da Previdência Social” ou “Lei Orgânica
da Previdência Social” e cujo “Regulamento”, aprovado pelo Decreto no
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721503/2023-90
11
3.048/1999, que estabelecem as regras válidas para o Regime Geral da
Previdência Social – RGPS.
É bem verdade que os entes federativos (inclusive os Municípios) podem optar
por um Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, o que está previsto na Lei
9.717/1998. De qualquer forma, aqui tal questão não é relevante, uma vez que,
em relação aos específicos servidores, a contribuinte e estes segurados estão
enquadrados no RGPS.
Destarte, é fácil perceber que, em relação aos seus colaboradores abarcados pelo
Regime Geral de Previdência Social - RGPS o Município não pode imiscuir-se no
regramento de custeio através de sua produção legislativa, sob pena de afronta à
Carta Magna. Em sendo assim, inaplicável, portanto, a legislação municipal, tal
como pretende a impugnante.
É de se registrar que é cediço que ao autor cabe a prova do fato constitutivo de
seu direito, e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, não sendo suficiente a simples alegação, sendo esta a regra geral
de distribuição do ônus da prova no direito processual, que tem como fonte
formal originária o art. 373 do Código de Processo Civil – CPC.
Da incidência de contribuição previdenciária: parcelas não incorporáveis à aposentadoria.
Impugnação Genérica
O recorrente, de modo genérico, alega que não há incidência de contribuição
previdenciária sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria, sem, no entanto, identificar e
apontar se tais verbas foram incluídas na base de cálculo utilizadas pela autoridade fiscal na
lavratura do lançamento tributário.
Pelas argumentações trazidas em seu Recurso Voluntário – repisadas de igual forma
na Impugnação – especialmente no que tange a não incidência de contribuição previdenciária
sobre determinadas verbas trabalhistas, verifica-se que a Municipalidade não enfrenta pontual e
diretamente os referidos levantamentos, cuja relação de segurados e bases de cálculos não foram
extraídas das suas folhas de pagamentos em razão da não apresentação, mas sim por intermédio
do confronto entre as suas GFIPs e os dados informados pelo sistema SIM, implementado pelo
TCM/Ceará.
Ressalte-se que a autuação foi devidamente fundamentada, e cabe ao Sujeito
Passivo o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373 do Código de
Processo Civil, in casu, demonstrado que determinadas verbas, as quais alega não haver incidência
de contribuição previdenciária, estariam, ou não, incluídas indevidamente no cálculo das
contribuições previdenciárias ora constituídas.
Assim, tendo em vista que o sujeito passivo não se desincumbiu de seu ônus
probatório, entendo que não comporta acolhimento as alegações genéricas apresentadas em seu
recurso voluntário.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721503/2023-90
12
Contribuição para o SAT/RAT. Grau de Risco (GILRAT)
A Municipalidade, ora recorrente, afirma que a alíquota RAT seria de 1% e não de
2% conforme apontado pela fiscalização, uma vez que “tem a grande maioria de seus funcionários
desempenhando atividades burocráticas e atividades voltadas à educação, que possuem alíquota
RAT de 1%”.
Ocorre que o Recorrente não juntou aos autos qualquer elemento probatório para
comprovar tal alegação. Cabe destacar que, para os órgãos da administração pública em geral,
categoria na qual se insere o Recorrente, com a mudança implementada pelo Decreto no 6.042 de
2007, o correspondente GILRAT passou de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir de
06/2007, quando entrou em vigor a tabela CNAE-FISCAL e o correto enquadramento do Órgão
passou a ser no código 8411-6/00 – Administração Pública em Geral, conforme anexo V.
Ou seja, a Administração Pública em Geral (categoria em que se enquadra a
Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-6/00), passou a ser classificada como de risco médio,
devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de 2% (dois por cento) prevista na alínea "h" do inciso II
do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991, a partir de 06/2007, o que não foi observado pelo
Recorrente.
Vale lembrar que o FAP foi incorporado ao Decreto n° 3.048 de 1999 a partir do
advento do Decreto n° 6.042 de 2007, que acrescentou o artigo 202-A e determinou a aplicação
desse multiplicador variável apenas a partir do ano de 2010, por força de seu artigo 5°, inciso III,
na redação do Decreto no 6.577 de 2008, o que foi corretamente observado pela fiscalização.
Diante desta inafastável ilação, não há como acolher os argumentos do Recorrente,
não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Da Multa de Ofício
O Recorrente afirma que a incidência da multa de ofício de 75% consiste em
verdadeiro dano ao Município, possui natureza jurídica estritamente punitiva, e, portanto,
inaplicável ao presente caso. Pugna, ainda, pela aplicação da garantia constitucional prevista no
artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, a vedação da utilização do tributo com efeito
confiscatório. Ao final, caso não seja excluída a multa de ofício, requer seja reduzida ao percentual
máxima do 2% (dois por cento).
Em que pese as razões expostas pela Municipalidade, entendo que não lhe assiste
razão.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721503/2023-90
13
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Pelas razões expostas acima, entendo que deve ser mantida a multa de ofício
aplicada.
Decisões administrativas e judiciais
O Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas decisões
administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas pela
recorrente à presente lide.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721503/2023-90
14

Fl. 381
DF CARF MF
Original